Tribunal: TJBA
Processo: 8019938-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019938-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VALNEY BARROS RODRIGUES, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL SUPERVENIENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA PRECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por beneficiária de pensão por morte, determinando o restabelecimento do benefício previdenciário cancelado administrativamente.

Fato relevante.
A Administração cancelou pensão por morte percebida pela impetrante desde 2012, com fundamento em suposta constituição de união estável superveniente, baseando-se exclusivamente em relatório de visita social realizada em 13/05/2022, sem oportunizar adequada defesa e produção de contraprova pela beneficiária.

Decisão recorrida.
A sentença concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a via mandamental é adequada quando a controvérsia versa sobre a regularidade formal do processo administrativo de cancelamento de benefício, sem necessidade de dilação probatória quanto ao mérito da união estável; e (ii) saber se o processo administrativo observou as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, fornecendo elementos probatórios idôneos e suficientes para justificar o cancelamento de benefício de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é via adequada quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e passível de comprovação mediante documentação pré-constituída. No caso, o cerne da controvérsia reside na regularidade formal do processo administrativo, não no reconhecimento originário do direito ao benefício, sendo desnecessária dilação probatória.

O processo administrativo fundou-se em diligência única consistente em visita social informal, sem qualificação completa das pessoas ouvidas, sem oitiva formal da beneficiária e sem oportunização de realização de diligências complementares para demonstrar ou refutar a alegada união estável.

A investigação não perquiriu outros elementos probatórios relevantes, como contratações conjuntas, declarações de dependência em imposto de renda, comprovantes de residência conjunta ou cadastros em órgãos públicos, limitando-se a relatório social precário como único elemento de convicção.

Embora a Administração tenha formalmente notificado a beneficiária para apresentar defesa, o procedimento não lhe oportunizou a efetiva produção de contraprova, desconsiderando as alegações e documentos apresentados em sua manifestação defensiva.

A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da comprovação de irregularidades procedimentais. A forma como foi conduzida a investigação, com violação às garantias constitucionais do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, afasta a presunção de legitimidade do ato que cancelou o benefício.

Embora a legislação preveja a extinção da pensão em caso de novo casamento ou união estável, é imprescindível a comprovação inequívoca, mediante provas robustas e idôneas, da efetiva constituição de nova união, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"O cancelamento de pensão por morte fundado em suposta constituição de união estável exige processo administrativo com observância do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo nulo o ato que se baseia exclusivamente em prova precária e unilateral, sem oportunizar ao beneficiário a efetiva produção de contraprova e diligências complementares".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Súmula nº 473/STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, MS 80219378020218050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS 80313176420208050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013373-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator